Tribunal: CARF
Processo: 13603.720868/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720868/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.154 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
PIPE SISTEMAS TUBULARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
GFIP. INFORMAÇÃO DE FATOS GERADORES EM VALORES
SUPERIORES ÀQUELES CONSTANTES DA FOLHA DE PAGAMENTO.
CABIMENTO DA AUTUAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DO PROCESSO
PRINCIPAL POR AUSÊNCIA DE CONEXÃO QUANTO AOS FATOS
GERADORES.
Constitui infração passível de aplicação de penalidade pecuniária a
apresentação pelo contribuinte da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP com fatos geradores em valores
superiores àqueles constantes da folha de pagamento, configurando informação
incorreta no documento.
O julgamento dos fatos materiais ensejadores da autuação independem, neste
caso, do julgamento do processo administrativo relativo ao lançamento das
obrigações principais, dada a absoluta ausência de conexão entre ambos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720868/2012-24
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.154 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720868/2012-24

Cuida o presente de lançamento para exigência de multa por ter a empresa
apresentado a GFIP com informações incorretas ou omissas – CFL 78.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 6/8.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 60/61.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP
julgou-o procedente às fls. 160/166, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/03/2012
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP.
INFORMAÇÃO DE FATOS GERADORES EM VALORES SUPERIORES
ÀQUELES CONSTANTES DA FOLHA DE PAGAMENTO. CABIMENTO DA
AUTUAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DO PROCESSO PRINCIPAL POR AUSÊNCIA
DE CONEXÃO QUANTO AOS FATOS GERADORES.
Constitui infração passível de aplicação de penalidade pecuniária a apresentação pelo
contribuinte da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP com fatos geradores em valores superiores àqueles constantes da folha de
pagamento, configurando informação incorreta no documento.
O julgamento dos fatos materiais ensejadores da autuação independem, neste caso, do
julgamento do processo administrativo relativo ao lançamento das obrigações
principais, dada a absoluta ausência de conexão entre ambos.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 171/173.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de julgamento de impugnação em
10/06/16 (fl. 175) e apresentou seu recurso tempestivamente em 7/7/16 (fl. 170). Preenchido os
demais requisitos para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito.
Consoante se extrai do relatório fiscal a multa impingida ao recorrente, que já se
deu com esteio no novel artigo 32-A da Lei 8.212/91, decorreu de fato de o sujeito passivo ter
declarado nas GFIPS das competências janeiro, março, abril maio, julho e dezembro de
2008, valores de remunerações superiores aos que constaram de sua folha de pagamento.
Tem-se, com isso e como bem destacou a decisão recorrida, que o presente feito
não guarda relação direta com o lançamento das obrigações principais formalizadas no processo
13603.720867/2012-80 (DEBCAD nos 37.315.969-2 e 37.315.970-6), julgado nesta mesma
assentada, na medida em que lá se deu justamente o oposto, é dizer, exigiu-se o que constou da
folha de pagamento sem a devida correspondência na GFIP.
Nesse rumo, considerando que no recurso sob exame é reafirmada,
equivocadamente, a conexão deste feito com o de no 13603.720867/2012-80, sem que, para isso,
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.154 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720868/2012-24

haja a demonstração de eventual desacerto da decisão recorrida, penso que o seu desprovimento
é medida que ora se impõe.
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 186
DF CARF MF
Original